Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706452-29.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LIVIA ALMEIDA COUTO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que foi realizado juízo de admissibilidade após requerimento de desistência do recurso especial (ID no 49319503). Dessa forma, revogo a decisão de ID no 49458077, porquanto, nos termos do artigo 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 50110986, visto que restou prejudicado com a revogação da decisão de ID no 49458077, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação acordo entabulado no ID no 49319503. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007